Tribunal: TJSP
Processo: 1034091-75.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034091-75.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
MARLENE RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034091-75.2019.8.26.0506/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1034091-75.2019.8.26.0506/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Marlene Rodrigues Justiça Gratuita
Embargado: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social-
anapps
Comarca: Ribeirão Preto - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1034091-75.2019.8.26.0506
Juiz(íza) Prolator(a): Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
VOTO no 14907
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Indenização por danos
materiais e morais – Apontamento de erro material – Ausência de
vícios do art. 1.022, CPC – Honorários advocatícios fixados de
acordo com art. 85, CPC – Objetivo infringente – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
à indenização por danos materiais e morais, contra o acórdão de fls.117/121, que
deu parcial provimento às apelações interpostas pelo embargado.
Aduz a parte embargante que houve erro material no
que se refere a aplicação e manutenção de honorários advocatícios
sucumbenciais, reduzidos e aviltados para aproximadamente R$300,00 (trezentos
reais), após reforma parcial do r. acordão, contrariando as regras de arbitramento
expostas no artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034091-75.2019.8.26.0506/50000 - 3
As apelações foram julgadas, conforme seguinte
ementa:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS
E MORAIS. Descontos não autorizados sobre benefício previdenciário
de pensão por morte referentes a contribuição associativa.
Aplicabilidade do CDC. Não comprovação de adesão da autora a
associação. Dolo na conduta da ré. Retribuição dos valores
descontados. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP. Valor
que deve ser arbitrado de acordo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada,
para reduzir danos morais a R$2.000,00. Sucumbência da ré. Recurso
parcialmente provido.”
Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados
segundo os limites previstos no art. 85 do CPC, considerando a condenação
imposta e o provimento parcial da apelação.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034091-75.2019.8.26.0506/50000 - 4
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora